Tribunal: TJES
Processo: 5001389-72.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-72.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5001389-72.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARILENE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou devidamente comprovada a contratação, pela autora, do empréstimo consignado.

Destaco, nesse particular, o expediente de ID 12228200, juntado pela própria autora, no qual se verifica que, em 29/06/2022, a parte requerente assinou o contrato de empréstimo consignado.

Ressalto que o valor liberado à parte recorrente, a saber, R$ 3.954,73, foi depositado em conta bancária de sua titularidade.

Assim, verifico que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado pela reclamante.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contrato, restando assim irretocável a sentença do juízo a quo.

Por fim, a autora / recorrente alegou que a instituição financeira foi falha no negócio jurídico realizado, pois, após a efetivação do contrato, fraudadores entraram em contato para que os valores recebidos fossem transferidos para terceiros.

De acordo com a súmula 479 do STJ
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Todavia, no presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de configurar a responsabilidade do recorrido.

A instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros, como no caso dos autos, em que
a autora seguiu o procedimento repassado por terceiros, não tendo adotado cautelas necessárias antes de efetivar as transações bancárias
.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas por terceiros na internet, sobretudo aqueles que se utilizam de ligações e links, os quais são enviados por meio de mensagens de aplicativos, onde os fraudadores se passam por funcionários das instituições financeiras.

Outrossim, mesmo que a recorrente /autora tenha suscitado a responsabilidade da instituição financeira pelo evento ocorrido, tal fato ocorreu por sua culpa exclusiva, tendo em vista ter seguido
todas as orientações de supostos golpistas
, de modo que
não há comprovada falha na prestação dos serviços da instituição financeira
.

Com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSUMIDOR –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO CASO CONCRETO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
(ART. 14, § 3.º DA LEI N.º 8.078/90) – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –RECURSO DESPROVIDO. Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, uma vez que a peça recursal impugnou específica e satisfatoriamente a sentença combatida. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço ou se os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro. III. Razões de decidir 3.
Não importa em falha na prestação de serviços a realização de transferências, pagamentos e contratação de serviços, autenticados por meio de senha pessoal, iToken e reconhecimento facial, e que partiram de aparelho celular previamente cadastrado e autorizado.
4. Fortuito externo que enseja a aplicação da excludente de responsabilidade. Fato exclusivo da vítima ou de terceiros. Autora que, acreditando estar falando com funcionário do Banco Itaú, procedeu à instalação do aplicativo AnyDesk, concedendo acesso a terceiros de suas contas bancárias, inclusive da sua caixa de e-mail. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 11083817620238260100 São Paulo, Relator: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 07/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/11/2024) Portanto, correta a decisão do Juízo ao julgar a excludente de responsabilidade do banco requerido, não havendo que falar em devolução de valores e indenização por danos morais Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.(TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0003034-80.2022.8.12.0008, Corumbá, 1ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j: 06/03/2025, p: 10/03/2025)
grifei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contrato de empréstimo consignado. O autor alegava inexistência de contratação válida e pleiteava a repetição de indébito em dobro, além de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a regularidade e validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a ocorrência de danos morais em virtude dos descontos no benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira ré é válido, conforme documentos juntados que incluem assinatura digital, "selfie" do autor
, geolocalização e identificação do aparelho utilizado, atendendo aos requisitos das Instruções Normativas INSS/PRESS nº 28/2008 e nº 100/2019, que permitem a contratação por meio eletrônico.4. Não se verifica dano moral, visto que os descontos realizados têm origem em contrato válido e reconhecido pelas partes.
5. A multa por litigância de má-fé aplicada ao autor, com base no art. 81 do CPC, deve ser mantida, pois restou demonstrado que o apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar inexistência de contratação e buscou enriquecimento ilícito por meio do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desp rovido.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, II e III, 81, 373, II, 429, II, 487, I; CC, art. 104, art. 171, II; INSS/PRESS nº 28/2008; INSS/PRESS nº 100/2019. (TJMG Apelação Cível 1.0000.24.433498-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 18/11/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)